Tribunal: STF
Processo: HC 228283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 245 G DE MACONHA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Esta Corte deve intervir quando existente flagrante ilegalidade, e não para alterar os concretos fundamentos trazidos pela instância ordinária. 



    2. No caso, além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos balança de precisão, arma de fogo e rádios comunicadores, de modo que o Magistrado entendeu por estar configurada a dedicação a atividade criminosa. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer a redução máxima obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 ao paciente”. Pede que “seja o paciente BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso dos autos, as instâncias precedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque, “além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos balança de precisão, arma de fogo e rádios comunicadores, de modo que o Magistrado entendeu por estar configurada a dedicação à atividade criminosa” (trecho do acórdão impugnado). Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus .



8. Por fim, pontuo que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido  da  impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator